Tribunal: STF
Processo: HC 231228
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 844.000/SP (e-doc. 4). 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 32 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 312 c/c o art. 327, § 2º, ambos do Código Penal (peculato majorado ante cargo em comissão de órgão da Administração Pública direta), em concurso material (e-doc. 2, p. 155-175).



    3. Contra a sentença, a defesa interpôs recurso de apelação, tendo sido o provimento negado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Embargos declaratórios foram rejeitados.



    4. Formalizados recursos especial e extraordinário, o primeiro foi parcialmente admitido (e-doc. 3, p. 102-103), e o segundo inadmitido na origem (e-doc. 3, p. 104).



    5. No STJ, o Ministro Relator negou provimento ao apelo defensivo. Agravada a decisão, o Colegiado negou provimento ao agravo regimental. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados e embargos de divergência indeferidos liminarmente, ante ausência de dissídio jurisprudencial. Contra a decisão, formalizou-se agravo regimental, cujo provimento foi negado pela 3ª Seção do STJ (consulta processual ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    6. Já neste Pretório Excelso, o eminente Ministro Roberto Barroso negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário. Formalizado agravo regimental, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao recurso (e-doc. 3, p. 140- 147). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, sendo determinada a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem (e-doc. 3, p. 155-162). 



    7. Após rejeitada a formulação de Acordo de Não Persecução Penal por parte do Ministério Público, requereu-se o envio da propositura ao órgão superior do MPSP, sendo o pedido negado pelo Juízo a quo (e-doc. 3, p. 185-186).



    8. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (e-doc. 3, p. 212-216). Contra essa decisão, impetrou-se o mencionado habeas corpus no STJ.



    9. Neste habeas corpus, as impetrantes sustentam, em síntese, ser cabível o oferecimento de ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP, com base na retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, inc. XL, da CRFB; art. 2º, parágrafo único, do Código Penal). Afirmam que o trânsito em julgado do processo originário ocorreu posteriormente à vigência da Lei nº 13.964, de 2019, sendo possível que o acordo seja ofertado ao paciente, uma vez que a pena mínima do crime imputado é inferior a 4 anos. Ressaltam atendidos os requisitos legais para a concessão do benefício. 



    10. Requerem, em sede liminar, a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente para mantê-lo em liberdade até o fim do julgamento do presente writ. No mérito, pugnam pela remessa dos autos à origem para que o Ministério Público se manifeste ante a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.



    É o relatório.  



    Decido.  



    11. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    12. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    13. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem aprofundar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de ilegalidade manifesta, determinando o encaminhamento dos autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    14. Outrossim, observa-se que a condenação transitou em julgado em 13/12/2022, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 14/08/2023. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    15. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    17. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator